Tribunal: TJES
Processo: 0017260-34.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0017260-34.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANAINA MIRANDA DE MELO PELISSARI
APELADO: TOP DENT SISTEMA DE FRANQUIA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – DANO MATERIAL – RESCISÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA – CULPA DA FRANQUEADORA – TAXA DE FRANQUIA E TAXA DE MÍDIA/PUBLICIDADE – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO SANADA.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
Caracterizada a omissão quanto a um ou mais pedidos formulados pela parte, deve-se dar provimento aos aclaratórios com a finalidade de integrar o decisum embargado, atribuindo-se-lhes, se for o caso, o necessário efeito infringente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017260-34.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: JANAÍNA MIRANDA DE MELO PELISSARI

EMBARGADA: TOP DENT SISTEMA DE FRANQUIA ODONTOLÓGICA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão embargado de omissão quanto aos pedidos de restituição da taxa de franquia e dos valores pagos a título de
royalties
e taxa de mídia/publicidade nacional.

Pois bem.

Do exame dos autos, forçoso concluir que o presente recurso de embargos de declaração merece provimento.

Por meio do v. acórdão embargado, esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral por si deduzida (pela Embargante).

Eis o dispositivo do v. acórdão embargado:

“Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de (1) decretar a rescisão do contrato de franquia firmado entre as partes, por culpa da Franqueadora, a partir de 04.02.2014; (2) condenar a Apelada ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da rescisão do contrato e acrescida de juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, sem cumulação com a correção monetária; (3) condenar a Apelada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 15.055,10 (quinze mil, cinquenta e cinco reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros da mora, pela taxa Selic, a contar da citação, sem cumulação com a correção monetária; (4) e, por fim, condenar a Apelada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, sem cumulação com correção monetária. Por sua vez, julgo improcedente a pretensão reconvencional deduzida pela Apelada.

Em consequência, condeno a Apelada ao pagamento de 3/4 das custas processuais e a Apelante no restante. Condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação atualizada, enquanto que a Apelante deverá pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Apelada, consistente na parcela de dano material não acolhida, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em razão da rejeição da reconvenção, condeno a Apelada (Reconvinte) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Apelante (Reconvinda), que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à reconvenção.”

De fato, não restaram apreciados dois pedidos formulados pela Embargante, quais sejam, (1) a restituição do valor referente à taxa de franquia, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como (2) a restituição dos valores pagos a título de
royalties
e taxa de mídia/publicidade nacional, apurado em R$ 17.290,00 (dezessete mil, duzentos e noventa reais).

Neste contexto, convém destacar que o v. acórdão hostilizado fixou a premissa de que o “
conjunto probatório bem demonstra o descumprimento das obrigações assumidas pela Apelada (franqueadora) frente à Apelante (franqueada), contexto que autoriza a decretação da rescisão do contrato, a partir de 04.02.2014, quando recebida pela Apelada a notificação extrajudicial de fls. 147
”, o que ensejou o reconhecimento da Embargante ao recebimento, entre outras rubricas, da multa de natureza punitiva pela rescisão do contrato.

À luz do princípio da reparação integral, e considerando que restou fixado no v. acórdão embargado que uma das causas para a rescisão do contrato por culpa da Embargada é a ausência de entrega do
software
TOPDENT, deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento do valor despendido a título de taxa de franquia, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Relativamente aos dos valores pagos a título de
royalties
e taxa de mídia/publicidade nacional, deve ser reconhecido, igualmente, o direito ao ressarcimento da quantia de R$ 17.290,00 (dezessete mil, duzentos e noventa reais), pois fixado no v. acórdão a premissa de inexistência de programa de publicidade nacional, o que corroborou a identificação da culpa da Embargada pela rescisão do contrato de franquia firmado entre as partes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para sanar a omissão apontada e, atribuindo-se-lhe efeitos infringentes, integrar o v. acórdão hostilizado a fim de que conste a condenação da Embargada TOP DENT SISTEMA DE FRANQUIA ODONTOLÓGICA LTDA. ao ressarcimento da taxa de franquia, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e dos valores pagos a título de
royalties
e taxa de mídia/publicidade nacional, qual seja, R$ 17.290,00 (dezessete mil, duzentos e noventa reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC do desembolso e juros de mora a contar da citação, pela taxa SELIC, a partir de quando será vedada a incidência de índice autônomo de correção monetária, mantida a distribuição da sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023